Tribunal: TCU
Processo: 043.175/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.175/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola Apocalipse Ungaretti (XXX.454.628-XX); Fabricio Carrozza Rucco (XXX.167.428-XX); Fernanda Minas dos Santos (XXX.144.178-XX); Fernanda Pereira Alvares (XXX.931.348-XX); Fernando Costacurta de Oliveira (XXX.188.208-XX); Fernando Moro Turina (XXX.841.368-XX); Fernando Rodrigues Neto (XXX.832.668-XX); Flavio Giraldelli (XXX.523.628-XX); Francisco Alves dos Santos (XXX.225.538-XX); Gislaine Cristina Franca (XXX.640.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.